Tribunal: TJSP
Processo: 2057194-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Denúncia Cheia, fundada no artigo 9o, incisos I e II, da Lei no 8.245/91. Contrato de locação não residencial, com finalidade precípua de comercialização, com exclusividade, de produtos derivados de petróleo, distribuídos pela BR. Locadora demandante que pleiteia a concessão de liminar de despejo com base no artigo 59, §1o, inciso VIII, da Lei de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Denúncia Cheia, fundada no artigo 9o, incisos I e II, da Lei no 8.245/91. Contrato de locação não residencial, com finalidade precípua de comercialização, com exclusividade, de produtos derivados de petróleo, distribuídos pela BR. Locadora demandante que pleiteia a concessão de liminar de despejo com base no artigo 59, §1o, inciso VIII, da Lei de Locações, c.c. artigo 300 do Código de Processo Civil. DECISÃO que indeferiu a liminar. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: relação contratual que envolve, dentre outras, a locação do imóvel para a exploração de Posto de Combustível, com comodato de equipamentos e compra e venda da mercadoria a ser comercializada ("Posto Bandeirado"). Notícia de superveniência de descumprimento atribuído pela locadora ao locatário em relação à comercialização de seus produtos com exclusividade, que culminou com a notificação extrajudicial de rescisão da relação contratual, com prazo de trinta (30) dias, no dia 08 de dezembro de 2023, que não foi atendida, culminando com o ajuizamento da Ação, com pedido de antecipação da tutela. Elementos seguros de convicção indicadores da alegada comercialização de produtos de distribuidores concorrentes pelo Posto locatário, e também quanto à dívida locatícia mencionada. Configuração dos requisitos para a concessão da liminar de despejo, com fundamento no artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, c.c. artigo 300, "caput", e §3o, do Código de Processo Civil. Possibilidade de despejo, observado o prazo de quinze (15) dias para a desocupação voluntária do imóvel, condicionada à prestação de caução em valor equivalente a três (3) meses de aluguel. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, com observação.*